Tribunal: TJES
Processo: 5007706-16.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007706-16.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: MATEUS DIAS XAVIER
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

EMENTA. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PARA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. DESERÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE DEVE SER ANALISADO PELO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – Apesar da decisão que deferiu a assistência judiciária no juízo a quo, havendo nova intimação para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, caberia à parte recorrente tal comprovação, no juízo ad quem, haja vista que, diante da ausência de condenação em custas e honorários em primeiro grau de jurisdição, nos juizados especiais, cabe ao juízo recursal a análise dos pedidos de assistência judiciária gratuita, a qual, inclusive, pode ser revogada a qualquer tempo
ex officio
; 2- Não havendo manifestação ao despacho que determinou a juntada de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira do recorrente, devido o não conhecimento do recurso por deserção; 3- Mantida a decisão monocrática;

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.